Tribunal: TJBA
Processo: 0500328-38.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0500328-38.2019.8.05.0244 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BOMFIM PROCESSO DE 1° GRAU: 0500328-38.2019.8.05.0244 APELANTE: REINALDO FONSECA CERQUEIRA ADVOGADO: HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: FELIPE DA MOTA PAZZOLA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURADO. FALSIFICAÇÃO IDENTIFICADA SÓ APÓS CONSULTA INFORMATIZADA. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM ALICERCE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A RELATIVA À PRÁTICA DA CONDUTA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. VERIFICADAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INAPLICÁVEL. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal, é imprescindível que toda sentença seja devidamente fundamentada. No entanto, a jurisprudência consolidada estabelece que não há a obrigatoriedade de o magistrado rebater todas as alegações das partes, sendo suficiente que ele exponha de forma clara e objetiva os fundamentos que embasaram sua decisão. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou de distinguishing quando no caso concreto a sentença condenatória atende aos requisitos legais e há observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Não há como absolver o réu do crime imputado a ele na denúncia quando ficar devidamente comprovada, por meio das provas colhidas na fase administrativa e judicial, a sua autoria e materialidade delitivas. Fica afastada a hipótese de incidência do princípio in dubio pro reo quando restar demonstrada pelo acervo probatório dos autos, de forma indene de dúvidas, a sua autoria delitiva. No que tange à tese de crime impossível, a alegação de falsificação grosseira não se sustenta quando o documento exibido pelo réu for apto a iludir e prejudicar direitos. A utilização de documento falso, para o fim de se ocultar de uma responsabilização penal, como exercício da autodefesa, não é admitida pelo nosso ordenamento jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade para ocultar a condição de foragido caracterizam o crime do art. 304 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Deve ser redimensionada a pena-base ao mínimo legal na primeira fase dosimétrica quando as vetoriais consideradas desfavoráveis tiverem sido fundamentadas de forma inidônea, sem elementos concretos que as justifiquem. Quando as agravantes da reincidência e da prática da conduta para o fim de assegurar a impunidade de outro crime estiverem demonstradas por fundamentação concreta na sentença, não será possível o acolhimento do pleito de afastamento dessas circunstâncias da fase intermediária da dosimetria da pena. A sanção pecuniária deve guardar a devida coerência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitivamente arbitrada. Da interpretação do art. 33, §2º, “b” e “c”, do Código Penal, conclui-se que não há como ser aplicado o regime aberto ao réu reincidente, condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A detração da pena compete ao Juízo da Execução Penal sendo possível a sua aplicação na ocasião da prolação da sentença apenas para fins do art. 387, §2º, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500328-38.2019.8.05.0244, da comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como apelante Reinaldo Fonseca Cerqueira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o Recurso de Apelação, rejeitar a preliminar sustentada e, no mérito, dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500328-38.2019.8.05.0244